Tribunal: TJMT
Processo: 0001568-42.2008.8.11.0017
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001568-42.2008.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO OLIVEIRA SELMI - CPF: 053.228.288-42 (APELADO), VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 040.425.908-10 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SERONNI - CPF: 159.263.381-15 (APELANTE), MIRIAN LUCIA HONORATO - CPF: 237.502.438-91 (ADVOGADO), MAURICIO DE MACEDO LOYOLA - CPF: 196.998.161-04 (ADVOGADO), RICARDO OLIVEIRA SELMI - CPF: 053.228.288-42 (APELANTE), VANDERLAN FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 040.425.908-10 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SERONNI - CPF: 159.263.381-15 (APELADO), FABIO VELASCO DE AZEVEDO FAYAD - CPF: 944.124.641-72 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO REQUERENTE E JULGOU PREJUDICADO O APELO DO REQUERIDO..

E M E N T A

APELANTE(S):

CESAR AUGUSTO SERONNI

RICARDO OLIVEIRA SELMI

APELADO(S):

RICARDO OLIVEIRA SELMI

CESAR AUGUSTO SERONNI

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
–
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO –
DÚVIDA,
DIVERGÊNCIA E CONFUSÃO NOS RUMOS, DISTÂNCIA E DIVISAS DAS ÁREAS DOS LITIGANTES –

PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE –
INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO
A QUO
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO REQUERENTE
PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO.

Na hipótese, equivocadamente a sentença julgou improcedente a ação e o pedido contraposto, sob o fundamento de “
ausência da prova real do fato posse
” e “
duvidosa a extensão, marcos e divisas dos imóveis, sobre o espaço da área
”, sem observar o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF.

Se pelos documentos carreados aos autos e

depoimentos testemunhais existe divergência e confusão nos rumos, distância e divisas das áreas dos litigantes, ou seja, persiste dúvida no deslinde deste processo, faz-se necessária prova pericial a fim de esclarecer os pontos divergentes.

Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CESAR AUGUSTO SERONNI

RICARDO OLIVEIRA SELMI

APELADO(S):

RICARDO OLIVEIRA SELMI

CESAR AUGUSTO SERONNI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
CESAR AUGUSTO SERONNI
e
RICARDO OLIVEIRA SELMI
contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto, extinguindo a Ação de Interdito Proibitório c/c Perdas e Danos no 1568-42.2008.811.0017, Código no 16773, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Por fim, considerando que ambas as partes foram vencidas (sucumbência recíproca), cada parte arcará cada uma com metade das custas e despesas processuais, bem como cada litigante arcará com a verba honorária do respectivo patrono, fixada para cada um em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o requerido
CESAR AUGUSTO SERONNI
insurge-se contra a parte da sentença que negou o seu pedido contraposto (reconvenção), a fim de lhe conceder a prescrição aquisitiva da área, bem como contra dois atentados perpetrados pelo autor/apelado e não decididos na sentença.

No que concerne aos atentados, relata que o
georreferenciamento de Certificação no 131009000234-46, na AV2/AV3 da Escritura de Matrícula no 16.094 da Fazenda Marília II, no CRI de São Félix do Araguaia/MT feito pelo apelado ocorreu de forma ilegal, fraudulenta e contra ordem judicial (fls. 407/412), a qual determinou para ambas as partes não atuarem na gleba em litígio.

Alega que o apelado atravessou as divisas da área de posse do apelante e invadiu a gleba em demanda judicial, ainda não decidida, cometendo esbulho, fazendo picadas, piqueteamentos e cravação de marcos; assim, o apelado obteve dados geodésicos de forma totalmente ilegal para incluí-los na documentação perante o INCRA/MT para o anunciado georreferenciamento da sua fazenda Marília II, incluindo a área demandada como se já fosse da sua propriedade.

Afirma que no mês de julho de 2018. o apelado invadiu a área em litígio com um trator de esteira, destruindo provas da posse do ora apelante, fazendo desmatamento ilegal, picadas, estradas e arrancando placas de identificação, conforme petição de fls. 1.011/1.021, em que pede providências do juízo, contudo, a sentença deixou de apreciar tais questões, inclusive

a anulação do georreferenciamento.

Consigna que, pelas provas orais e documentais nos autos, observa-se a inocorrência do esbulho praticado pelo ora recorrente, o qual demonstrou vigilância constante do imóvel.

No mais, cita diversos depoimentos testemunhais, asseverando que o apelado agiu de má-fé nos autos, devendo ser penalizado pelo seu ato (artigo 81 do CPC/15).

Destaca que restou provada a existência do picadão feito pelo ora apelante há mais de 30 (trinta) anos (1986), sendo que o mesmo delimita a área em litígio com quem quer que seja do outro lado, existindo benfeitorias/melhorias, consoante prova documental, confirmação por meio de testemunhas, mapas e memorial descritivo.

Salienta ser certa a usucapião pelo decurso do tempo, de forma mansa e pacífica por mais de 15 (quinze) anos, requerendo o reconhecimento da usucapião extraordinária, tendo em vista que a propriedade usucapida fez parte integrante da Fazenda Urutal desde 1985, onde preservou como reserva florestal e área APP, haja vista o seu projeto de Manejo Florestal Sustentado na fazenda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido contraposto (reconvenção), declarando em seu favor a prescrição aquisitiva do imóvel, conforme memorial descritivo, por usucapião extraordinária (artigo 1.238 do Código Civil), determinando-se a expedição do mandado de procedimento de registro de sentença perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia, com a abertura de nova matrícula e a expedição de mandado à Receita Federal do Brasil para que proceda a abertura de matrícula ao imóvel usucapido junto ao CAFIR-Cadastro de Imóveis para os fins de contribuição do ITR.

O autor/apelado apresentou contrarrazões nos ID’s no 23012956 a no 23012962, requerendo a condenação da parte adversa em litigância de má-fé, o desprovimento do recurso e honorários advocatícios recursais.

Por sua vez, em seu recurso de apelação, o autor
RICARDO OLIVEIRA SELMI
suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF), argumentando que a juíza singular julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que seria duvidosa a extensão, marcos e divisas das Fazendas Marília II (de propriedade do apelante) e Urutal (pertencente ao requerido).

Afirma que a i. magistrada se precipitou ao proferir sentença, pois persistindo dúvida, deveria determinar a produção da prova pericial requerida pelo ora apelante (fls. 666/667), nos termos dos artigos 469, 474, 477, §3o, do CPC/15.

Assevera que a julgadora
a quo
julgou o feito sem a realização da perícia, mesmo confessando a existência de dúvida, o que é vedado, sendo certo que sequer participou da audiência de instrução, tornando evidente o cerceamento de defesa.

Ressalta que essa C. Segunda Câmara Cível, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento no 104141/2012, entendeu pela necessidade de ser realizada a prova pericial técnica.

Salienta a necessidade de concessão da proteção possessória ao ora apelante – proprietário e possuidor, pois, considerando a área georreferenciada da Fazenda Marília II (fl. 518), de fato a área objeto da discussão está nela inserida, o que evidencia o seu direito de ter sua posse protegida, sempre exercendo atos de vigilância, cuidados constantes e usufruição.

Aduz que, ao contrário da alegação maliciosa do requerido, a extensão da área registrada – Fazenda Urutal – não finda no Rio Auaia-Missu, nem com ele divisa, pois na verdade termina antes, o que exige a correção do julgado.

Destaca que comprovou não só a propriedade da área objeto do litígio, como também o exercício da exteriorizada, mansa, contínua e pacífica posse de boa-fé do extenso imóvel (8.596,8182 hectares), sendo injustamente ameaçado pelo requerido, que expressou claramente sua intenção de incorporá-la indevidamente ao seu patrimônio, encontrando-se preenchidos os requisitos

dos artigos 561 e 567 do CPC/15.

Consigna que não pode ser argumentado que o ora apelante não faz
jus
à pretendida proteção possessória, em razão de que parte de sua fazenda seja Área de Preservação Permanente (APP), pois tal fato não afasta o efetivo exercício da posse e propriedade.

Ainda, relata que o requerido é conhecido na região como apenas especulador, utilizando seu “título” dominial que descreve imóvel supostamente confrontante (em pequena parte) com a fazenda da vítima, restando comprovada a injusta ameça, conforme boletim de ocorrência.

Por conseguinte, com a procedência dos pedidos, requer indenização de viagens, todas realizadas nos termos do artigo 84 do CPC/15, condenação do requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (artigos 82, §2o, 84 e 85, todos do CPC/15)

Ao final, prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso e anulação/reforma da sentença, a fim de que seja determinada a realização de prova pericial e seja julgada procedente a ação.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido nos ID’s no 23012972 a no 23012975, pelo desprovimento do recurso.

Sem interesse do Ministério Público (ID no 47374460).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CESAR AUGUSTO SERONNI

RICARDO OLIVEIRA SELMI

APELADO(S):

RICARDO OLIVEIRA SELMI

CESAR AUGUSTO SERONNI

VOTO (
PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em seu recurso de apelação, o autor
RICARDO OLIVEIRA SELMI
suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF), sob o argumento de que a juíza singular julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que seria duvidosa a extensão, marcos e divisas das Fazendas Marília II (de propriedade do apelante) e Urutal (pertencente ao requerido).

Assim, entende que a i. magistrada se precipitou ao proferir sentença, pois persistindo dúvida deveria determinar a produção da prova pericial requerida pelo ora apelante, nos termos dos artigos 469, 474, 477, §3o, do CPC/15.

Ressalta que essa C. Segunda Câmara Cível, ao julgar o
Recurso de Agravo de Instrumento no 104141/2012
, entendeu pela necessidade de ser realizada a prova pericial técnica.

Para melhor compreensão dos fatos, cito a ementa do citado julgamento e um fragmento do voto,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – INDEFRIMENTO DA LIMINAR - ARTIGOS 927 E 932, AMBOS DO CPC – DÚVIDAS QUANDO ÀS DIVISAS DAS ÁREAS DAS PARTES LITIGANTES E AUSÊNCIA DE PROVA DO JUSTO RECEIO DE INVASÃO – ARTIGO 928, CPC – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO –
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

O deferimento de liminar de interdito proibitório, dentre outros requisitos, requer a comprovação da posse sobre o bem e do justo receio de moléstia na posse, nos termos do art. 932 c/c 927 do CPC.

Ausentes os pressupostos em apreço, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, muito mais ainda, quando foi realizada audiência de justificação prévia e não existem provas claras acerca das linhas divisórias das áreas lindeiras a serem levantadas pela parte que intenciona realizar georreferenciamento e que ensejou a ação cujo esclarecimento somente será possível com realização de perícia técnica
.
”
(TJMT, Segunda Câmara Cível, RAI no
104141/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 05/12/2012
) (g.n.).

“
[...] Inicialmente, para melhor compreensão da lide, necessário se faz um resumo sucinto da questão trazida à prestação jurisdicional.

Conforme se denota dos autos, o requerente, ora agravante, afirma que é senhor e possuidor de duas glebas de terras, situadas no município de São José do Xingu-MT e São Félix do Araguaia-MT, e que estão registradas no CRI da Comarca de VilaRica-MT,sob no 1.053/54 e 55.

Assevera que a propriedade anteriormente era conhecida como Fazenda Zaidem, posteriormente foi denominada de ‘Fazenda Marília II’, não havendo naquela oportunidade qualquer conflito do autor com seus confrontantes.

Todavia, os conflitos surgiram quando o requerente passou georreferenciar a área de sua fazenda, sendo impedido pelo requerido, ora agravado, a concluir o procedimento. E, que, desde então, passou a sofrer ‘ameaças’, concernente a levar jagunços ou policiais no local para paralisar os serviços de restauração de ‘piqueteamento’, cravação de marcos e reabertura de picadas.

Aduz, ainda, que a posse se comprova através de projetos ambientais, bem como de empregados regularmente registrados, além de prestadores de serviços esporádicos, periódicos e eventuais, na lida com animais, trato nas lavouras, e reparo e manutenção de cerca.

Ao final, o autor requereu a concessão liminar de mandado proibitório para assegurar a proteção de sua posse, bem como a reunião da presente ação com os processos no 129/2006 – Cód. 12382 e 144/2007 – Cód. 14246. A liminar foi indeferia após realização de justificação prévia, ensejando o presente agravo. [...]

Pelos documentos carreados aos autos, bem como pelos depoimentos das testemunhas, transparece que existe divergência e confusão nos rumos, distância e divisas das áreas dos litigantes, sendo que somente prova pericial terá o condão de esclarecer a quem pertence a posse baseada no título, conforme acentuou o douto Juiz monocrático
. [...]

T
em-se dos autos que as partes são possuidoras de áreas lindeiras, mas não é possível depreender se a área em que foram abertas as picadas é de propriedade do agravante ou do agravado, razão pela qual, o próprio Juiz da causa que está mais próximo das partes e das provas entende que será necessário uma perícia, a qual poderá melhor esclarecer a divergênciade limites.

Deste modo, não tendo o agravante comprovado o esbulho sobre a área objeto da demanda, bem como
diante das dúvidas no tocante às divisas das áreas do agravante e do agravado, não resta outra alternativa a não ser a manutenção da decisão recorrida, já que é necessário maior dilação probatória para o deslinde da demanda.
[...]
”
(trecho do voto proferido no RAI no
104141/2012
) (Destaquei).

Ao sentenciar o processo, verifica-se que não foi realizada a perícia técnica, conforme relato da juíza Dra. Janaína Cristina de Almeida,
in verbis
:

“
Trata-se de Ação de Interdito Proibitório c/c Perdas e Danos e Cominação de Pena Pecuniária, com pedido de liminar, proposta por Ricardo Oliveira Selmi, em desfavor de César Augusto Seronni, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em apertada síntese, aduz o autor que adquiriu duas terras no ano de 1997, denominadas de Fazenda Belkis Adas (4.288.2094ha) e Fazenda Farouk Adas (4.2444,00ha), localizadas, respectivamente, nos municípios de São José do Xingu e São Félix do Araguaia, as quais compunham a propriedade denominada de Fazenda Zaidem, tendo o autor mudado sua denominação para Fazenda Manha II.

Ocorre que, quando da realização do georreferenciamento na área, no ano de 2008, o Requerido teria ameaçado os trabalhadores do autor, o que ocasionara a suspensão dos trabalhos em andamento, o que teria lhe ocasionado prejuízos de difícil reparação, não tendo sido concluído o georreferenciamento da área.

Dessa forma, o autor ajuizou a presente demanda visando a proibição do Réu de continuar obstando os trabalhos necessários ao Georreferenciamento, além das despesas despendidas para a propositura da demanda, requerendo o pleito antecipatório da expedição de mandado proibitório.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 20/270.

Antes de haver qualquer pronunciamento judicial, o requerido apresentou peça contestatória às fls. 292/327, alegando, em síntese, que jamais fez qualquer ameaça ao autor, rebatendo os fundamentos expendidos na inicial e documentos juntados, bem como realizando pedido contraposto, consistente em conceder liminar para que o autor se abstenha de invadir novamente sua área e, ao final, busca o reconhecimento de sua posse na área, com a decretação da prescrição aquisitiva em seu favor.

Às fls. 328/329 fora determinada à realização de audiência de justificação pelo Juízo, a qual se realizou as fls. 346/353, tendo sido ouvido as testemunhas Ariovaldo de Jesus Castanharo, Anísio Aparecido Mariano, Francisco Nogueira da Costa Filho e José Nunes da Silva.

Às fls. 382 fora declarada a incompetência do Juízo para o processamento da causa, os quais deveriam ser remetidos ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário.

Às fls. 383/400 o requerido apresentara pedido de reconsideração da decisão, alegando não possuir o presente feito relação com as demais ações em Trâmite na Vara Especializada.

Às fls. 407/411 o magistrado manteve a competência deste Juízo para análise do feito, bem como, indeferira as liminares requestadas,
uma vez que não fora devidamente comprovada a posse do autor ou do requerido na área em discussão, ocorrendo um possível deslocamento dos títulos das partes, um sobre o outro, restando esclarecer no presente feito, se a linha divisória entres as propriedades e posses se encontram no Rio Auia-Missú ou, se após o Rio, ainda continua a propriedade do Autor, uma vez que ambos exercem a posse direta de seus imóveis em sua maior parte.

Às fls. 412/425 o Requerente apresentou embargos de declaração da decisão de fls. 4071411, alegando existir omissões, contradições e obscuridades.

Às fls. 426/431 o Requerente apresentou impugnação a contestação, alegando, preliminarmente, a revelia do requerido, e rebateu os fundamentos expendidos pelo requerido em sua contestação.

Às fls. 432/432v foram recebidos os Embargos e julgado improcedentes, uma vez que a real pretensão do autor era a modificação da decisão, não sendo o caso da medida intentada.

Às fls. 434/441 o Requerido juntara o devido instrumento procuratório, alegando não ter ocorrido a revelia nos presentes autos, uma vez que tal vício era sanável, o que afastaria a tese do autor.

Às fls. 444/461 o Requerente comprovara a interposição do Agravo de Instrumento da decisão, requerendo a decretação da revelia ao Requerido, bem como a reforma da decisão agravada, concedendo a liminar pleiteada inicialmente.

[...]

Às fls. 470/543 o Requerente apresentou fato novo ou superveniente que, no seu entendimento, era motivo a ensejar o deferimento da negada liminar, juntando documentos diversos.

Às fls. 545/561 o Requerente atravessa nova petição, juntando aos autos mais documentos referentes a cópias de matrículas dos imóveis em discussão.

Às fls. 562/583 o Requerido pleiteara pelo indeferimento do pedido do Requerente, mantendo-se a decisão de negara a liminar pretendida.

Às fls. 584/602 veio aos autos à informação do julgamento do Agravo de Instrumento interposto, o qual foi negado provimento ao recurso.

Às fls. 603/613 e 614/648 o autor atravessa petições, juntando documentos diversos.

Às fls. 650/650v o feito fora saneado, rebatendo-se as teses do Requerente no que tange a revelia do Requerido, bem como o fato de já analisados os embargos de declaração anteriormente interpostos, fixando-se como ponto controvertido a real existência de esbulho praticado por parte do Requerido na área em litígio, bem como a existência ou não da prescrição aquisitiva da referida área.

Às fls. 651/663 e 664/665 o Requerido apresentou o rol de testemunhas, as quais seriam ouvidas na
audiência de instrução
.

Por sua vez, o Requerente, às fls. 666/667 também apresentou o seu rol de testemunhas para oitiva no ato da audiência.

O Requerido, às fls. 673/679, informa que o Requerente obteve dados geodésicos de forma fraudulenta, o qual foi incluído na documentação perante o INCRA/MT para confecção do georreferenciamento da Fazenda Marília II, requisitando, nesse sentido, a adoção de providências para anular referido procedimento.

Às fis. 680/681 o Requerente impugnou a manifestação de fls. 673/679, rebatendo todos os seus termos.

Às fls. 683/690 o feito foi chamado a ordem, deixando-se de analisar os pedidos realizados após o saneamento da demanda, designando-se a data para a
realização da audiência instrutória
.

Na
audiência instrutória
, acostada aos autos às fis. 752/761, foram ouvidas as testemunhas Ailton Moreira da Silva, Abimael Oliveira da Silva, Rubens Furquim Sobrinho, Hélio Pereira Barros, Francisco Nogueira da Costa Filho, Milton Pereira da Silva, Célio Renato Ferreira Freitas e o depoimento do Requerido César Augusto Seronni.

Às fls. 763/786, o Requerido apresentou suas
alegações finais
, pugnando pela improcedência da ação, bem como
,- o reconhecimento da posse do Requerido e sua prescrição aquisitiva.

Às fls. 794/861, o Requerente apresenta suas
alegações finais
, com a procedência de todos os pleitos da inicial, além de outras condenações requeridas somente nesta seara processual, juntando mais uma série de novos documentos. [...]

Às fis. 879/888 o Requerente novamente peticiona aos autos, acostando mais documentos ao presente feito.

É o relatório. [...]
” (ID no 23011994) (g.n.).

Ao decidir, a magistrada
a quo
assim fundamentou:

“[...]
Ricardo Oliveira Selmi ingressou com a presente ação alegando que o
requerido teria ameaçado seus trabalhadores, o que ocasionara a suspensão dos trabalhos de georreferenciamento da propriedade em andamento, o que teria lhe ocasionado prejuízos de difícil reparação, não tendo sido concluído o georreferenciamento da área, requerendo, em suma, a proibição do requerido a obstar a realização do aludido trabalho, bem como o reembolso das despesas despendidas para o ajuizamento e trâmite da presente demanda.

O requerido, por sua vez, sustenta que adquiriu a propriedade no ano de 1985, tendo sido feito a estrada de acesso e o picadão de divisa nessa mesma época e, ainda, que alguns dos documentos trazidos junto com a inicial foram manipulados, constando a localização do Rio Auia-Missú muito além da divisa com a gleba do requerido. Afirma que em conformidade com o mosaico mais antigo da região, a Fazenda Urutal ultrapassaria as margens do Rio. Pugna pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva da área (Usucapião).

O objeto de litígio da presente demanda se trata da área de divisa entre a propriedade do Autor Ricardo Selmi (Fazenda Manha II - Matrícula 12.133) e a propriedade do Requerido César Seronni (Fazenda Urutal - Matrícula 15.755).

A ação de interdito proibitório constitui instrumento de proteção conferido ao possuidor em caso de ameaça, isto é, possibilidade de vir a ocorrer a perda de sua posse. [...]

Pois bem.
Tanto autor quanto requerido, na presente demanda, são justos proprietários e possuidores de suas terras, fato notório que se comprova por meio de suas matrículas de propriedade, bem como pela uníssona prova testemunhal a qual reconhecem serem os litigantes proprietários das Fazendas em comento neste caderno processual.

Vislumbra-se,
quanto à posse
, que de fato os seus proprietários exercem a mesma na quase totalidade dos seus móveis,
ficando apenas em litígio a área de divisa de ambas às propriedades, uma vez que são lindeiras. [...]

O requerido, baseado no mosaico primitivo da área, sustenta que sua propriedade vai além do Rio Auia-Missú (o que, em tese, invade a propriedade do autor). Já o autor afirma que o Rio passa por dentro de sua propriedade, ocasião em que a área após o Rio, em sentido a Fazenda Urutal, ainda é de sua propriedade, equivalentes a 41 1,2690 hc, área em discussão da lide.

Nesse sentido, o exame de todo o conjunto de provas não revela, de um lado, que
nem o autor nem o requerido exercem posse nessa parte econômica do imóvel objeto da pretensão possessória,
vale dizer,
não fizeram prova de posse
enquanto fato exteriorizador do domínio no espaço onde diz terem ocorrido a ameaça/invasão (uma vez que o requerido também alegou ter sofrido turbação em sua posse por parte do autor).
[...]

Logo,
não é possível formular um juízo definitivo acerca da extensão da propriedade dos imóveis, de maneira que as pretensões das partes revelam-se desamparadas de elementos suficientes
à procedência da ação, seja em favor do autor ou do requerido, notadamente por conta da ausência de exercício de atividade na área da propriedade divisória. [...]

Ora, como se vê, os títulos pelos quais os litigantes se firmam

parecem não possuir a real efetividade da localização da área lindeira pelas quais se baseiam as partes, carecendo a este juízo de elementos que lhe dão base para uma melhor convicção de quem seria o real proprietário

da área em questão
[...]

Destarte, percebível que a discussão da área dos litigantes diz respeito as suas divisas, ocasião em que
resta a dúvida de qual seria a real área limítrofe entre ambas as propriedades
, se o Rio Auia-Missú faria divisa com a Fazenda Urutal, ou se o Rio estaria localizado no meio da Fazenda Manha II, ocasião em que, como já dito [...]

Ante a
ausência da prova real
do fato posse, bem como
duvidosa
a extensão, marcos e divisas dos imóveis, sobre o espaço da área, ques tio juris há que ser resolvida pelos meios petitórios próprios.
[...]

Dessa forma, os pedidos formulados pelo requerido em sua contestação também não merecem amparo, uma vez que não comprovara sua posse sobre a área em questão tampouco que cumpria os requisitos estabelecidos na legislação para a aquisição daquela parcela da propriedade, ora em discussão. [...]

Dessa forma, verifica-se que a pretensão do Requerido também não merece prosperar, uma vez que não fora constatado que de fato exerceu a posse daquela área, tampouco que seu título abarca a mesma, ocasião em que é necessário a intervenção de seu

pleito pelo procedimento adequado, igualmente fundamentação já despendida em relação ao pleito inicial do Requerente. [...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido principal e o pedido contraposto, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, 1 do Código de Processo Civil. [...]
” (ID’s no 23011994 e no 23011995) (g.n.).

Como se nota, analisando os documentos carreados aos autos e pelos depoimentos testemunhais, existe divergência e confusão nos rumos, distância e divisas das áreas dos litigantes, ou seja, persiste dúvida no deslinde deste processo, razão pela qual necessária prova pericial que terá o condão de esclarecer a quem pertence a posse baseada no título, conforme já fundamentado no Agravo de Instrumento no 104141/2012.

Extrai-se dos autos que as partes são possuidoras de áreas lindeiras, mas não é possível concluir, com segurança, se a área pertence ao requerente ou ao requerido, razão pela qual o próprio juiz – Dr. Marco Antonio Canavarros dos Santos – no início da demanda entendeu necessária a prova pericial (ID no 23010489 – fl. 411), a qual não se realizou, sendo o feito sentenciado pela juíza Dra. Janaína Cristina de Almeida pela improcedência da demanda principal e o pedido contraposto, sob o fundamento de “
ausência da prova real do fato posse
” e “
duvidosa a extensão, marcos e divisas dos imóveis, sobre o espaço da área
”

(ID no 23011995 – fl. 911).

Deveras, os pedidos de ambas as partes se pautam na exteriorização (posse) do imóvel em questão, razão pela qual necessária a reabertura da instrução probatória, objetivando a busca da verdade real, devendo o julgador se atentar ao princípio da cooperação.

Isso porque, se os fatos da lide não se encontram devidamente delineados, cabe ao juiz agir de forma cooperativa, determinando a produção da prova necessária, no caso a prova pericial, com o objetivo de prevenir o cerceamento de defesa.

De se ressaltar que o processo ainda demanda dilação probatória, não sendo o caso de julgamento definitivo se ainda pende dúvida, ainda mais quando expressa na sentença.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, pela liberdade que possui para formar sua convicção, conforme dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, é imperativo ligado ao contraditório que as partes tenham a possibilidade de discutir plenamente a causa, participando do livre convencimento do julgador, o que não ocorreu na hipótese.

Portanto, deve a julgadora
a quo
observar o disposto no artigo 5o, inciso LIV e LV, da CF, para não causar qualquer prejuízo à parte.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DANOS CAUSADOS AOS MORADORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ. [...]

2.
A sentença julgou o pedido improcedente sem o julgamento do mérito, ante a falta de provas. A Apelação foi provida, reconhecendo-se o cerceamento do direito de defesa, para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial.

3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.

4.
Ao juízo, de acordo com cada caso concreto, cabe avaliar quais provas devem ou não ser produzidas para a solução da lide, de acordo com os fatos apresentados pelas partes e seu livre convencimento.

5. O magistrado, ao presidir a instrução probatória, possui poderes para avaliar a necessidade ou não da produção da prova, e de decretar a inversão do ônus probatório, não estando adstrito à manifestação de vontade das partes quando, da análise do caso concreto, aferir a necessidade da utilização do meio de prova para alcançar a verdade real. Precedentes: AgInt no AREsp 673.743/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017; AgRg no AREsp 740.150/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015.

[...] 7. Como o Tribunal anulou a sentença e determinou ex officio a produção da prova pericial pelo juízo monocrático, julgando prejudicada a Apelação, não caberia a condenação em honorários advocatícios, seja pela sucumbência recíproca, seja pela nulidade da sentença, cabendo ao juízo da origem, ao julgar a causa, fixar o valor da verba honorária devida ao vencedor da demanda. A propósito: REsp 1.703.677/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/12/2017.

8. Também não caberia a majoração de honorários advocatícios conforme previsto no § 11 do art. 85 do CPC/2015, pois esta pressupõe ter o recorrente vencido na instância de origem, o que não ocorreu no caso concreto. [...] 11. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, não provido.
”
(STJ, SEGUNDA TURMA, AREsp no 1520689/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 05/12/2019, DJe 12/05/2020) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, PELA INSTÂNCIA RECURSAL DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ARTIGO 370 DO CPC (130 DO CPC/73). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Prestação de Contas movida pelo Ministério Público do Amazonas em desfavor de Fundação que presta apoio à Universidade do Estado do Amazonas, com fulcro nos dispositivos do Código Civil que regem a matéria. Na sentença foi julgado improcedente o pedido. Por sua vez, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público para anular a sentença proferida em primeiro grau.

2. O juiz tem o poder de iniciativa probatória, inclusive para determinar a produção das provas que julgar necessárias à solução da lide. Esta prerrogativa pode ser utilizada em qualquer fase do processo. Precedentes
: AgRg no AgRg no AREsp 416.981/RJ, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28.05.2014; REsp 382.742/PR, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 26.04.2006; AgRg no Ag 1.345.439/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07.06.2011. [...] 4. Recurso Especial não conhecido.
”
(STJ, SEGUNDA TURMA, REsp no 1818766/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 20/08/2019, DJe 18/10/2019) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PROVAS ORAL E DOCUMENTAL INDEFERIDAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial,
o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1015556/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 18/10/2018, DJe 26/10/2018) (g.n.).

“
[...] 2. Há cerceamento de defesa se o magistrado julga antecipadamente a lide e conclui pela improcedência do pedido, por falta de provas do direito alegado, sem facultar a produção de provas previamente requerida pela parte. [...]
”
(STJ, AgRg no Ag 710.145/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, j. em 05/06/2014, DJe 25/06/2014).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO VERIFICADAS – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DA PRATICA DE ESBULHO POSSESSÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTADE PROVA PERICIAL – ACÓRDÃO REFORMADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os aclaratórios devem ser acolhidos quando verificada a existência de contradição e omissão. 2.
Cuidando-se de discussão possessória quanto à construção de cerca no limite de imóvel lindeiro, a prova pericial se mostra imprescindível para a constatação da invasão ou não do imóvel lindeiro.
”
(TJMT, 1a Câmara Cível, RED no
81090/2015, Relator Des. João Ferreira Filho, j. em 29/09/2015
) (g.n.).

“
[...]
O magistrado deve valer-se de todos os meios legais disponíveis para a busca da verdade real, pois só com ela efetivamente se alcança a justa composição dos litígios
, escopo primordial da jurisdição. Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, através da produção da prova testemunhal, o seu indeferimento viola o princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes, e um dos pilares do devido processo legal.
”
(TJMG, Processo no 100240612257440021 MG 1.0024.06.122574-4/002(1), Relator Des. Antônio de Pádua, j. em 24/07/2008, Publicação em 12/08/2008) (g.n.).

Por derradeiro, mister ressaltar trecho do voto do e. Ministro HERMAN BENJAMIN, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.766 - AM (2019/0151801-0), o qual bem dispõe que:

“
O princípio dispositivo tem sido mitigado
em benefício da busca da verdade real, a fim de que se alcance correto e justo julgamento da causa
. Nesse passo, estimula-se a aplicação do princípio da investigação, que, de certa forma, contrapõe-se ao princípio dispositivo.

Já o princípio da investigação, cada vez mais visitado pela jurisprudência em casos semelhantes, tem atenuado, de forma nítida, a idéia arraigada no ordenamento positivo pátrio, de que a prova é monopólio das partes, na medida em que confere ao magistrado poderes de iniciativa na instrução.

O que não se revela possível é o julgador suprir a deficiência probatória da parte, violando o princípio da imparcialidade, mas, por óbvio, diante da dúvida surgida com a prova colhida nos autos, compete-lhe aclarar os pontos obscuros, de modo a formar adequadamente sua convicção
, devendo, contudo,
ser assegurada a garantia do contraditório
.
”
(STJ, SEGUNDA TURMA, REsp no 1818766/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 20/08/2019, DJe 18/10/2019) (g.n.).

Com essas considerações, de se acolher a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos termos do artigo 5o, LV, da CF, visto que não foi realizada a dilação probatória necessária para o regular deslinde da ação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao apelo do autor
RICARDO OLIVEIRA SELMI
,

para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para a regular instrução do processo. Após o regular trâmite do feito, seja prolatada nova sentença. Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto por
CESAR AUGUSTO SERONNI
.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020